Tribunal: TJDFT
Processo: 0706605-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706605-89.2023.8.07.0018 RECORRENTE: TEREZINHA ALVES PEREIRA DA SILVA RECORRIDOS: MARIA JOSINA MAIA, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. SEPARAÇÃO DE FATO. SUSPENSÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 313, V, “A”, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROCESSO PENDENTE SOBRE QUESTÃO PREJUDICIAL. INVIABILIDADE. PENSÃO POR MORTE DEVIDA À COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. SEPARAÇÃO DE FATO. RUPTURA DO VÍNCULO CONJUGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE COMUNHÃO PLENA DE VIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONJUGAL PARALELA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não tem viabilidade jurídica o pedido de suspensão do processo com fundamento no artigo 313, V, “a”, do CPC se o requerente não indica ação judicial na qual se discuta o estado civil do de cujus, questão que alega ser prejudicial ao julgamento do mérito da ação que se pretende suspender. 2. Tendo em vista que o pedido mediato (bem da vida pretendido) foi formulado em face do IPREV/DF, prevalece a competência do juízo da Fazenda Pública, que é excepcionalmente ampliada para apreciar, de forma incidental, os fatos e os fundamentos jurídicos em que se fundamentam a pretensão da autora (causa de pedir), a exemplo da alegada existência de união estável. No caso em análise, o conjunto probatório reunido nos autos corrobora a declaração de união estável firmada pelo instituidor da pensão e a parte autora, de modo que estão satisfeitos os requisitos legais para a concessão de pensão por morte à companheira. A concessão da pensão por morte à ex-esposa é ilegal, porque, apesar de não terem formalizado o divórcio, já estavam separados de fato há muitos anos quando do falecimento do instituidor da pensão, razão pela qual deve ser anulado o ato administrativo concessivo. A separação de fato é suficiente para afastar qualquer direito previdenciário da ex-esposa. A pessoa casada, desde que separada de fato, como era o caso do falecido, pode conviver em união estável, conforme prevê expressamente o artigo 1.723, § 1o, do CC. 6. Apelação não provida. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, sustentando que, até que seja proferida uma decisão imutável pelo juízo competente para processar e julgar a situação familiar do de cujus, sua viúva, filhos e suposta companheira, o processo previdenciário deve ser suspenso; b) artigos 14, inciso I, alínea “a”, e 30-B, § 2o, ambos da LC 769/2008, afirmando ser devido o rateio da pensão, tendo em vista que comprovada a sua dependência econômica. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, e 14, inciso I, alínea “a”, e 30-B, § 2o, ambos da LC 769/2008. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Da leitura do dispositivo, resta evidente que a suspensão do processo só é possível quando pendente ação judicial que verse sobre questão prejudicial ao julgamento do mérito da ação a ser suspensa. Todavia, na espécie, a Apelante não indica a existência de ação judicial pendente no bojo da qual seja discutido o estado civil do de cujus, questão que alega ser prejudicial ao julgamento do mérito da presente ação, de modo que não há que se falar em suspensão do processo com fundamento no artigo 313, V, “a”, do CPC [...] Por outro lado, as provas coligidas aos autos indicam que a Apelante e o Sr. Adão, embora formalmente casados, estavam há muitos anos separados de fato ao tempo do seu falecimento. Com efeito, do conjunto probatório reunido nos autos, restou inequívoco que a Apelante e o Sr. Adão não mantinham vínculo conjugal, uma vez que há muitos anos deixaram de coabitar e de partilhar uma vida em comum [...] A prestação de auxílio financeiro eventual também não é suficiente para caracterizar a condição de dependência econômica, que só se verifica quando uma pessoa é responsável financeiramente pela outra [...] No caso em análise, o conjunto probatório reunido nos autos corrobora a declaração de união estável firmada pelo Sr. Adão e pela Sra. Maria Josina Maia, de modo que estão satisfeitos os requisitos legais para a concessão de pensão por morte à Apelada. De igual modo, verifica-se que a concessão da pensão por morte, na espécie, em favor da Apelante é ilegal, porque, apesar de não terem formalizado o divórcio, o Sr. Adão e a Apelante já estavam separados de fato há muitos anos quando do seu falecimento, razão pela qual deve ser anulado o ato administrativo concessivo. A separação de fato é suficiente para afastar qualquer direito previdenciário da Apelante, inclusive o suposto direito de rateio da pensão. Isso porque, diferente do que sustenta a Apelante, a pessoa casada, desde que separada de fato, como era o caso do falecido, pode conviver em união estável, conforme prevê expressamente o artigo 1.723, § 1o, do CC. O concubinato somente se caracteriza quando há casamento paralelo em comunhão plena de vida e não quando a pessoa casada está separada de fato, como evidenciado na espécie (ID 63758129). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016